Tribunal: TJDFT
Processo: 0754153-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu como definitivo o cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer consistente na transferência de veículo automotor à parte agravada.
2. A decisão agravada concluiu existir trânsito em julgado parcial, afirmando que o capítulo referente à obrigação de fazer não teria sido impugnado por apelação.
3. A parte agravante sustenta que o recurso de apelação interposto nos autos principais discute matéria que repercute diretamente na obrigação de fazer — especialmente compensação de dívidas — o que impede reconhecer o trânsito em julgado e autorizar a execução definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve trânsito em julgado do capítulo da sentença que condenou a agravante a transferir o veículo à parte agravada, de modo a permitir ou não o início do cumprimento definitivo de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do recurso de apelação demonstra que a parte agravante impugnou matérias que influenciam na obrigação de fazer, requerendo expressamente a compensação de dívidas, com repercussão direta sobre a transferência do veículo.
6. A existência de impugnação recursal afasta o trânsito em julgado do capítulo referente à obrigação de fazer, pois o conteúdo da apelação se relaciona com os fundamentos que sustentam a condenação.
7. Muito embora o recurso de apelação já tenha sido julgado, não houve o trânsito em julgado da decisão, motivo pelo qual não se admite cumprimento definitivo de sentença.
8. Atos que importem transferência de propriedade dependem de trânsito em julgado ou, em cumprimento provisório, de caução idônea (art. 520 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para obstar o cumprimento definitivo de sentença até o trânsito em julgado, ressalvando-se a possibilidade de cumprimento provisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520.